Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-95.2016.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Perda total do veículo – Legitimidade do demandante para postular indenização a esse teor, tendo por base estimativa feita pela FIPE – Gastos do acionante com tratamento dentário – Ressarcimento devido – Alegação dos réus quanto à responsabilidade do autor pelo sinistro sem respaldo na prova dos autos –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Perda total do veículo – Legitimidade do demandante para postular indenização a esse teor, tendo por base estimativa feita pela FIPE – Gastos do acionante com tratamento dentário – Ressarcimento devido – Alegação dos réus quanto à responsabilidade do autor pelo sinistro sem respaldo na prova dos autos – APELO DO DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DOS DEMANDADOS DESPROVIDO.